Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. ABONO DE PERMANÊNCIA JÁ CONSIDERADO NO CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido exordial, para: reconhecer que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação e de auxílio-saúde devem integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio devida à parte autora, totalizando o valor de R$ 4.756,00; condenar o requerido ao pagamento de R$ 90.820,12, corrigido monetariamente, abatendo-se o valor já indenizado; determinar que o Distrito Federal faça incidir o abono de permanência para fins de cálculo do terço constitucional de férias; e condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 522,68 (quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias de novembro/2019 e outubro/2022, a ser corrigida monetariamente. Em suas razões (ID 54673591), a recorrente defende que a sentença proferida é extra petita e carece de adequação, por não ter resguardado situação jurídica já consolidada. Se insurge quanto ao seguinte tópico da sentença: “CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 90.820,12, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (março de 2017 - ID 155752563), até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 86.064,12 - ID 155752567), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa”. Alega que o juízo de origem equivocou-se quanto à condenação ao pagamento da correção monetária da licença-prêmio. Requer que a sentença seja reformada a fim de que seja limitada aos pedidos contidos na inicial. Pugna pelo recebimento e provimento do recurso para que o pedido inaugural seja julgado totalmente procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 54673592 e 54673593). Contrarrazões apresentadas (ID 54673595).
III. Inicialmente, impende destacar que o valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme decidido na sentença combatida, as parcelas de auxílio-alimentação e de auxílio-saúde devem integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao abono de permanência. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Destarte, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018; REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017; AgRg no REsp 1480864/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016; REsp 1607588/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016. Quanto à atualização monetária, cabe ressaltar precedente do Superior Tribunal de Justiça em que restou sedimentado que é devida a correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).
IV. No presente caso, o valor devido à autora, estabelecido em sentença, a título de conversão de licença-prêmio, foi obtido somando-se o montante já pago pelo recorrido (R$ 86.064,12) com o total obtido quando da inclusão das rubricas recebidas na qualidade de auxílio alimentação e auxílio-saúde (R$ 4.765,00), chegando-se à quantia arbitrada de R$ 90.820,12. Referido cálculo levou em consideração os oito meses de licença-prêmio devidos. Há que se destacar que a planilha (ID 54673568) e as fichas financeiras (ID 54673574) juntadas pela autora para demonstrar o valor já pago pelo recorrido a título de licença-prêmio já incluem o abono de permanência, não havendo que se falar, como pretende a recorrente, em sua inclusão novamente na base de cálculo, sob pena de enriquecimento sem causa. Eis a justificativa da diferença observada entre o cálculo apresentado pela autora e o demonstrado em sentença.
V. A sentença combatida não se mostra extra petita. Ressalte-se que a decisão é extra petita quando o juiz concede à parte autora coisa diversa da que foi requerida em sua petição inicial. No caso, não há que se falar em sentença extra petita, porquanto a sentença manteve-se adstrita ao pedido manejado pela autora/recorrente, com observância do objeto da lide e exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada. A sentença vergastada considerou o §1o do art. 322 do CPC, determinando a correção monetária do montante devido a título de licença-prêmio, desde a data em que a servidora se desligou do serviço público (março de 2017) até o efetivo pagamento, conforme determina a jurisprudência do STJ acima colacionada. Além disso, foi dada interpretação aos pedidos conforme o conjunto da postulação, consoante determina o § 2o do artigo 322 do CPC. Nesse contexto, deve a sentença permanecer inalterada.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.